Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-61.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000763-61.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 920.046.791-15 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 16.10.2025: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (Relator): dou provimento ao recurso Dr. Gonçalo Antunes de Barros (2º vogal): Peço vista dos autos para 23/10/2025 Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Aguardo. Videoconferência 23.10.2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros (2º vogal): NP Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000763-61.2023.8.11.0077.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR.

Data de julgamento
: 23/10/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. PORTARIAS DO MEC. INEFICÁCIA NORMATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de diferenças salariais decorrentes da suposta não aplicação do piso nacional do magistério e de seus reflexos sobre vantagens remuneratórias.

A recorrente sustenta que a Lei nº 11.738/2008 estabelece valor mínimo obrigatório para o vencimento básico da carreira do magistério, cuja atualização anual deve repercutir nas demais verbas, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 66/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 e a edição da Emenda Constitucional nº 108/2020, subsiste base legal válida para o reajuste anual do piso do magistério com fundamento no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se as Portarias nº 67/2022 e nº 17/2023, do Ministério da Educação, são instrumentos normativos idôneos para fixar ou atualizar o piso salarial nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, embora vigente, prevê que a atualização anual do piso salarial nacional deve observar o mesmo índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido pela Lei nº 11.494/2007, expressamente revogada pela Lei nº 14.113/2020. A revogação suprimiu o parâmetro legal necessário à atualização automática do piso.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 introduziu o art. 212-A, XII, da CF/1988, determinando que lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional do magistério, impondo reserva legal e vedando a substituição do legislador por atos administrativos.

As Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023 não possuem hierarquia normativa para redefinir o piso salarial, por se tratarem de atos infralegais, e não podem suprir a ausência de lei específica exigida pela Constituição.

A jurisprudência do TRF da 4ª Região, e das Turmas Recursais do TJMT, reconhece a impossibilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, após a revogação da Lei nº 11.494/2007, e a edição da EC nº 108/2020.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda aumentos ou reajustes remuneratórios com fundamento em isonomia ou em atos normativos destituídos de força legal, sob pena de violação à separação de poderes.

O piso nacional do magistério constitui valor mínimo a ser observado pelos entes federativos, não se confundindo com índice de reajuste obrigatório de toda a remuneração. Comprovado que o vencimento da servidora não é inferior ao piso legal, inexiste direito às diferenças pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 extinguiu o parâmetro legal de atualização anual do piso salarial do magistério previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional do magistério, não podendo portarias ministeriais suprir a reserva legal.

Portarias do Ministério da Educação são ineficazes para fixar ou reajustar o piso do magistério, diante da ausência de fundamento legal.

O piso nacional garante valor mínimo de vencimento, e não percentual de reajuste automático extensível às demais parcelas remuneratórias.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37,
caput
; 87, parágrafo único, II e IV; 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC nº 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC nº 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC nº 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI nº 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 08.05.2025; TJMT, RI nº 1082818-69.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal j. 21.08.2025; TJMT, RI nº 1006389-61.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Marileide
de Oliveira Ribeiro contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que julgou improcedente o pedido.

Na petição inicial, a autora, servidora ocupante do cargo de professora da rede pública municipal, alega que o Município não tem cumprido o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, pois o valor do seu vencimento básico encontra-se aquém do piso estabelecido, mesmo considerando a proporcionalidade da jornada.

Defende, ainda, que a Lei Complementar Municipal nº 66/2016 estabelece que as progressões por classe e nível, bem como as gratificações, são calculadas com base no vencimento inicial, razão pela qual seriam devidos também os reflexos das diferenças salariais em toda a estrutura remuneratória.

O Município foi citado, não apresentou contestação e foi declarado revel.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora percebe remuneração superior ao piso nacional, considerando a soma de todas as parcelas remuneratórias. A sentença também afastou a pretensão de reflexos, com base na Súmula Vinculante nº 37 do STF e no Tema 911 do STJ.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando que:

O pagamento do piso deve incidir sobre o vencimento básico, conforme interpretação consolidada na ADI 4.167 (STF);

A remuneração global não substitui o vencimento inicial;

Há
previsão legal expressa no plano de carreira municipal (LC nº 66/2016) quanto à repercussão do vencimento inicial nas demais vantagens
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Do piso salarial

Nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, o piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico dos professores da educação básica, para jornada de até 40 horas semanais, proporcionalmente ajustado nos casos de carga horária diversa.

O STF, ao julgar a ADI 4.167, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento do piso por meio da composição da remuneração global, devendo ele incidir exclusivamente sobre o vencimento inicial da carreira.

No caso concreto, restou incontroverso que o vencimento básico da autora está abaixo do piso proporcional à sua jornada de trabalho, ainda que sua remuneração total (
com
gratificações e adicionais) ultrapasse o valor mínimo nacional. Tal prática viola frontalmente a norma federal e o precedente do STF.

No caso concreto, a Lei Complementar Municipal nº 066/2016, que rege o plano de carreira do magistério local, estabelece expressamente que tanto a progressão por Nível (art. 45) quanto por Classe (art. 46) possuem efeitos financeiros calculados sobre o vencimento base.

Essa vinculação normativa entre o vencimento inicial e as demais vantagens da carreira configura a hipótese autorizadora de repercussão do piso salarial nacional sobre toda a estrutura remuneratória, nos termos do Tema 911 do STJ.

Ainda
,
precedente deste Turma em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.
Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico
.

(N.U 1001073-67.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
. (grifei).

Esse precedente é inteiramente compatível com o presente caso, pois trata de:

Mesma legislação federal (Lei nº 11.738/2008);

mesma
estrutura remuneratória vinculada
ao vencimento inicial;

mesmo
ente federado (Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT);

mesmos
reflexos legais decorrentes da omissão.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais apuradas, com reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
para
reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos:

DETERMINAR
a implantação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico da parte autora, proporcional à sua carga horária;

CONDENAR
o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento pago e o piso nacional proporcional, referentes aos 5 (cinco) anos an
teriores à propositura da ação, a
tualização monetária pelo IPCA-E;
j
uros moratórios legais a partir da citação;

CONDENAR
o Município ao pagamento dos reflexos das diferenças salariais sobre as progressões por classe e nível, bem como sobre as vantagens funcionais que tenham como base o vencimento básico, conforme previsão da Lei Co
mplementar Municipal nº 66/2016.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a sentença recorrida diverge da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Cortes Superiores, razão pela qual não deve prevalecer.

Aduz que a Lei nº 11.738/2008 estabelece valor mínimo abaixo do qual os entes federativos não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério, sendo sua aplicação obrigatória desde 1º de janeiro de 2010, conforme declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF.

Sustenta que o valor do Piso Nacional deve repercutir no cálculo de demais verbas devidas aos professores, tais como progressões de carreira, horas extras e terço de férias, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 66/2016, que estabelece coeficientes salariais baseados no vencimento inicial.

Afirma, ainda, que o próprio município, por meio de comissão instituída na Câmara Municipal (Comissão nº 01/2023), reconheceu a necessidade de adequação ao piso nacional, com participação do chefe do Executivo e do procurador municipal nas discussões.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial e determinar a implantação do piso nacional do magistério como vencimento básico da parte autora, proporcional à carga horária, com o pagamento das diferenças salariais apuradas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros legais a partir da citação, bem como reflexos sobre progressões por classe e nível, e demais vantagens calculadas sobre o vencimento básico, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 66/2016.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pelo Relator.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF. Todavia, nos embargos de declaração opostos àquela decisão, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando como marco inicial de vigência a data do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27 de abril de 2011
.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “
lei específica
disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC nº 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do art. 5º, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Ocorre que, em 25/12/2020, sobreveio a Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o (novo) Fundeb, e, dentre outras disposições,
revogou
expressamente
a Lei nº 11.494/2007
:

“Art. 53.
Fica revogada
, a partir de 1º de janeiro de 2021,
a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007
, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021)”
(grifei).

Por outro lado, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei nº 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei nº 14.113/2020:

“Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente,
nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007
”.
(grifei).

Assim, a partir do advento da EC nº 108/2020 e da revogação expressa da Lei nº 11.494/2007,
não existe mais,
em lei
, o parâmetro exigido pelo parágrafo único, do art. 5º, da Lei nº 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério
.

Desse modo, a despeito de a Lei nº 11.738/2008 continuar em plena vigência, necessária a edição de nova lei específica dispondo sobre o “
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
” pelo Congresso Nacional, a fim de dar a adequada regulamentação à matéria.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias nº
67/2022
e
17/2023
, conforme se vê:

PORTARIA Nº 67, DE 4/2/2022
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo nº 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 17, DE 16/1/2023
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo nº 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contudo, conforme mencionado, em não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso,
não há base legal para a instituição do novo piso
após a EC nº 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.º 11.494/2007, pela Lei n.º 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.º 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.º 14.113/2020.
(TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIAS Nº 67/2022 E 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica.
3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade
. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias nº 66/2022 e nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida.
(TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIA Nº 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo.
2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica
. 3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério.
(TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Primeira Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença homologatória elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste anual do piso salarial do magistério, com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

A recorrente alega descumprimento de norma federal vinculante, prejuízo financeiro e desvalorização profissional. Requer a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial do magistério com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, após a revogação da Lei nº 11.494/2007; (ii) estabelecer se as portarias ministeriais posteriores à EC nº 108/2020 são aptas a fundamentar o reajuste pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece formalmente em vigor, mas sua previsão de atualização anual depende de parâmetro estabelecido pela revogada Lei nº 11.494/2007, cuja revogação expressa foi promovida pela Lei nº 14.113/2020.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 determina que lei específica deverá dispor sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, instituindo reserva legal para sua regulamentação.

Portarias ministeriais, como as Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023, não têm força normativa para suprir a ausência de base legal após a revogação da Lei nº 11.494/2007, tampouco podem fixar índices de reajuste de piso salarial em substituição à exigência constitucional de lei específica.

A jurisprudência do TRF da 4ª Região reconhece a inviabilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, diante da ausência de parâmetro legal vigente para cálculo.

A súmula vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, reforçando os limites da atuação jurisdicional na fixação de reajustes salariais.

A ausência de demonstração de descumprimento do piso mínimo por parte do ente público afasta a possibilidade de deferimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 inviabiliza o reajuste do piso salarial do magistério com base no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, ante a inexistência de parâmetro legal vigente.

Portarias editadas pelo Ministério da Educação não constituem instrumento normativo idôneo para instituir ou atualizar o piso salarial do magistério na ausência de lei específica, conforme exigido pela EC nº 108/2020.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 87, parágrafo único, II e IV; 102, §2º; 212-A, XII. EC nº 108/2020. Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único. Lei nº 14.113/2020, art. 53. Lei nº 9.099/95, art. 55. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013. STJ, REsp nº 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023. TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023. TRF4, AC 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023. STF, Súmula Vinculante nº 37.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1038147-58.2024.8.11.0001, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297377350 – reclamação nº 1082818-69.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador
. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.
(N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora, professora contratada temporariamente, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.º 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008; (ii) estabelecer se a autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno. 4. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos. 5. O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados
. Ao contrário, os documentos juntados (cédulas c) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido. 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
7. A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.º 108/2020 e a revogação da Lei n.º 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz. 8. O valor do piso previsto na Lei n.º 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008. 2. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação. 3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Não havendo prova de que o salário da autora estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC nº 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC nº 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC nº 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI nº 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.

(N.U 1006389-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (grifei).

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica, pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Ressalta-se que a Lei nº 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo Ministério da Educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelos demais entes federativos. O que deve ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não é descumprimento da norma, pois a Lei nº 11.738/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Vejamos:

"Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
com o devido respeito ao Ilustre Relator
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a sentença recorrida diverge da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Cortes Superiores, razão pela qual não deve prevalecer.

Aduz que a Lei nº 11.738/2008 estabelece valor mínimo abaixo do qual os entes federativos não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério, sendo sua aplicação obrigatória desde 1º de janeiro de 2010, conforme declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF.

Sustenta que o valor do Piso Nacional deve repercutir no cálculo de demais verbas devidas aos professores, tais como progressões de carreira, horas extras e terço de férias, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 66/2016, que estabelece coeficientes salariais baseados no vencimento inicial.

Afirma, ainda, que o próprio município, por meio de comissão instituída na Câmara Municipal (Comissão nº 01/2023), reconheceu a necessidade de adequação ao piso nacional, com participação do chefe do Executivo e do procurador municipal nas discussões.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial e determinar a implantação do piso nacional do magistério como vencimento básico da parte autora, proporcional à carga horária, com o pagamento das diferenças salariais apuradas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros legais a partir da citação, bem como reflexos sobre progressões por classe e nível, e demais vantagens calculadas sobre o vencimento básico, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 66/2016.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pelo Relator.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF. Todavia, nos embargos de declaração opostos àquela decisão, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando como marco inicial de vigência a data do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27 de abril de 2011
.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “
lei específica
disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC nº 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do art. 5º, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Ocorre que, em 25/12/2020, sobreveio a Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o (novo) Fundeb, e, dentre outras disposições,
revogou
expressamente
a Lei nº 11.494/2007
:

“Art. 53.
Fica revogada
, a partir de 1º de janeiro de 2021,
a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007
, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021)”
(grifei).

Por outro lado, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei nº 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei nº 14.113/2020:

“Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente,
nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007
”.
(grifei).

Assim, a partir do advento da EC nº 108/2020 e da revogação expressa da Lei nº 11.494/2007,
não existe mais,
em lei
, o parâmetro exigido pelo parágrafo único, do art. 5º, da Lei nº 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério
.

Desse modo, a despeito de a Lei nº 11.738/2008 continuar em plena vigência, necessária a edição de nova lei específica dispondo sobre o “
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
” pelo Congresso Nacional, a fim de dar a adequada regulamentação à matéria.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias nº
67/2022
e
17/2023
, conforme se vê:

PORTARIA Nº 67, DE 4/2/2022
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo nº 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 17, DE 16/1/2023
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo nº 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contudo, conforme mencionado, em não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso,
não há base legal para a instituição do novo piso
após a EC nº 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.º 11.494/2007, pela Lei n.º 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.º 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.º 14.113/2020.
(TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIAS Nº 67/2022 E 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica.
3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade
. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias nº 66/2022 e nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida.
(TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIA Nº 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo.
2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica
. 3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério.
(TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Primeira Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença homologatória elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste anual do piso salarial do magistério, com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

A recorrente alega descumprimento de norma federal vinculante, prejuízo financeiro e desvalorização profissional. Requer a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial do magistério com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, após a revogação da Lei nº 11.494/2007; (ii) estabelecer se as portarias ministeriais posteriores à EC nº 108/2020 são aptas a fundamentar o reajuste pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece formalmente em vigor, mas sua previsão de atualização anual depende de parâmetro estabelecido pela revogada Lei nº 11.494/2007, cuja revogação expressa foi promovida pela Lei nº 14.113/2020.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 determina que lei específica deverá dispor sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, instituindo reserva legal para sua regulamentação.

Portarias ministeriais, como as Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023, não têm força normativa para suprir a ausência de base legal após a revogação da Lei nº 11.494/2007, tampouco podem fixar índices de reajuste de piso salarial em substituição à exigência constitucional de lei específica.

A jurisprudência do TRF da 4ª Região reconhece a inviabilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, diante da ausência de parâmetro legal vigente para cálculo.

A súmula vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, reforçando os limites da atuação jurisdicional na fixação de reajustes salariais.

A ausência de demonstração de descumprimento do piso mínimo por parte do ente público afasta a possibilidade de deferimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 inviabiliza o reajuste do piso salarial do magistério com base no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, ante a inexistência de parâmetro legal vigente.

Portarias editadas pelo Ministério da Educação não constituem instrumento normativo idôneo para instituir ou atualizar o piso salarial do magistério na ausência de lei específica, conforme exigido pela EC nº 108/2020.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 87, parágrafo único, II e IV; 102, §2º; 212-A, XII. EC nº 108/2020. Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único. Lei nº 14.113/2020, art. 53. Lei nº 9.099/95, art. 55. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013. STJ, REsp nº 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023. TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023. TRF4, AC 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023. STF, Súmula Vinculante nº 37.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1038147-58.2024.8.11.0001, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297377350 – reclamação nº 1082818-69.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador
. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.
(N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora, professora contratada temporariamente, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.º 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008; (ii) estabelecer se a autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno. 4. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos. 5. O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados
. Ao contrário, os documentos juntados (cédulas c) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido. 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
7. A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.º 108/2020 e a revogação da Lei n.º 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz. 8. O valor do piso previsto na Lei n.º 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008. 2. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação. 3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Não havendo prova de que o salário da autora estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC nº 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC nº 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC nº 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI nº 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.

(N.U 1006389-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (grifei).

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica, pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Ressalta-se que a Lei nº 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo Ministério da Educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelos demais entes federativos. O que deve ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não é descumprimento da norma, pois a Lei nº 11.738/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Vejamos:

"Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
com o devido respeito ao Ilustre Relator
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025